Tribunal: TJSP
Processo: 1000330-58.2013.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos materiais fundada em acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência da ação e de procedência da denunciação da lide. Apelo da autora.

O extrato de faturamento por carro revelou o quanto a autora auferiu com o emprego do ônibus danificado no acidente no mês que antecedeu ao sinistro. Não afasta o direito da autora o fato de possuir veículo

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos materiais fundada em acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência da ação e de procedência da denunciação da lide. Apelo da autora.

O extrato de faturamento por carro revelou o quanto a autora auferiu com o emprego do ônibus danificado no acidente no mês que antecedeu ao sinistro. Não afasta o direito da autora o fato de possuir veículo reserva, que configura um dever das empresas de transporte coletivo para o atendimento da concessão. O E. STJ já reconheceu o direito ao ressarcimento pelos lucros cessantes mesmo na hipótese em que a empresa possua frota ou carro reserva.

Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000009879
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000330-58.2013.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante VIAÇÃO
RAPOSO TAVARES LTDA, são apelados HELIO TADASHI TANI e AZUL
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, deram provimento ao recurso.
Vencido o 2o Juiz, que declara. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO LEME
(Presidente), FLAVIO ABRAMOVICI, MELO BUENO E ARTUR MARQUES.
São Paulo, 14 de janeiro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000330-58.2013.8.26.0152
Apelante: Viação Raposo Tavares Ltda
Apelados: Hélio Tadashi Tani e Azul Cia de Seguros Gerais
Comarca de Cotia - 1a Vara Cível
Juiz: Seung Chul Kim
Voto no 21968
Apelação cível. Ação indenizatória por danos materiais
fundada em acidente de trânsito. Sentença de parcial
procedência da ação e de procedência da denunciação da lide.
Apelo da autora.
O extrato de faturamento por carro revelou o quanto a autora
auferiu com o emprego do ônibus danificado no acidente no
mês que antecedeu ao sinistro. Não afasta o direito da autora o
fato de possuir veículo reserva, que configura um dever das
empresas de transporte coletivo para o atendimento da
concessão. O E. STJ já reconheceu o direito ao ressarcimento
pelos lucros cessantes mesmo na hipótese em que a empresa
possua frota ou carro reserva.
Apelação provida.
A r. sentença proferida à f. 408/411 destes autos de ação
indenizatória por danos materiais, fundada em acidente de trânsito,
movida por VIAÇÃO RAPOSO TAVARES LTDA, em relação a HÉLIO
TADASHI TANI, com denunciação da lide à AZUL CIA DE SEGUROS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
GERAIS, julgou (a) parcialmente procedente o pedido, condenando o réu
no pagamento de indenização no valor de R$3.199,08, com correção
monetária e juros de mora desde a data dos fatos e, considerando a
sucumbência recíproca, condenou cada parte a arcar com as custas e
despesas processuais a que deu causa, o réu no pagamento de
honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação e a
autora em honorários fixados em 15% do valor pedido a título de lucros
cessantes e (b) procedente a denunciação da lide, condenando a
seguradora no pagamento da indenização a que o réu foi condenado a
pagar, deixando de condená-la nas verbas da sucumbência pois não
resistiu ao pedido.
Apelou a autora (f. 414/427) alegando, em suma, que: (a)
faz jus à indenização por lucros cessantes; (b) embora possua frota
reserva, para o cumprimento obrigatório de horários e números de
veículos utilizados na linha, é devido o ressarcimento pelo que deixou de
ganhar referente ao veículo retirado de circulação; (c) o lucro cessante foi
aferido com base no relatório de faturamento mensal por veículo, emitido
pelo sistema de bilhetagem eletrônico, referente ao movimento do veículo
sinistrado no mês anterior ao do acidente, março de 2011; (d) foi apurado
o lucro médio diário de R$1.129,64 que, multiplicado por 5, alcançou o
valor de R$4.236,17, já deduzia uma quarta parte para atender as
despesas de manutenção e combustível.
A apelação, preparada (f. 433/436 e 473/474), foi contra-
arrazoada (f. 439/448 e 450/455).
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no DJE em 20/08/2019,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 412/413);
a apelação, protocolada em 30/08/2019, é tempestiva.
Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelação da autora nesta instância, em ambos os efeitos.
A sentença ora apelada reconheceu a responsabilidade do
réu pelo acidente que danificou o ônibus de propriedade da autora,
condenando-o no pagamento dos valores necessários aos reparos desse
veículo, no total de R$3.199,08, acolhendo, também, a denunciação da
lide, para condenar a seguradora no pagamento da indenização
securitária correspondente aos danos materiais acolhidos.
Discute-se, nesta apelação, a existência, ou não, de lucros
cessantes a serem suportados pelo réu e sua seguradora, ou se, como
entendeu a sentença apelada, “(...) os documentos de faturamento por carro de f.
56/57, por si só, não demonstram os lucros cessantes. Com efeito, a testemunha afirmou
que nenhuma linha deitou de operar em razão do acidente e que tem ônibus reserva para
substituir” (f. 410/411).
O ônibus que se envolveu no acidente, ocorrido em
02/04/2011, foi o de prefixo 12097, placas DTA0670, e é incontroverso
nos autos que permaneceu ele por 05 (cinco) dias na oficina para reparos
(f. 52).
A inicial veio instruída com extrato de faturamento por
carro desse ônibus (Prefixo 12097), no período de 01 a 31/03/2011 (f.
53/57).
A apelação comporta provimento.
Ao contrário do que entendeu a sentença apelada, o
extrato de faturamento por carro revelou o quanto a autora auferiu com o
emprego do ônibus danificado no acidente no mês que antecedeu ao
sinistro, março de 2011, e serve para embasar o pedido de ressarcimento
pelos lucros cessantes relativos ao período em que esse veículo
permaneceu parado para reparos dos danos causados no acidente.
Não afasta o direito da autora, ademais, o fato de possuir
veículo reserva, que configura um dever das empresas de transporte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
coletivo, para o atendimento da concessão para prestação do serviço
público de modo continuado, mesmo diante de eventuais danos de seus
veículos.
O E. STJ já reconheceu o direito ao ressarcimento pelos
lucros cessantes, em casos semelhantes, mesmo na hipótese em que a
empresa possua frota ou carro reserva.
Menciono, nesse sentido, os seguintes precedentes
daquela Corte:
"(...) A empresa rodoviária tem direito aos lucros cessantes, quando
um de seus veículos for sinistrado por culpa de outrem, ainda que
possua frota de reserva. Segundo o art. 1.059 do anterior CC, não se
exige que os lucros cessantes sejam certos, bastando que, nas
circunstâncias de cada caso concreto, sejam razoáveis ou potenciais
(...) " (REsp 535.979/ES, Rel. Min. Castro Filho, j. em 18/12/2003).
“CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. LUCROS CESSANTES.
EMPRESA TRANSPORTADORA. FROTA DE RESERVA. A
empresa de transporte de passageiros que, em razão de acidente de
trânsito, coloca em serviço um veículo de sua frota de reserva, tem,
mesmo assim, direito aos lucros que resultariam do uso daquele que
foi sinistrado. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp. n.
137.510/DF, rel. Min. Ari Pargendler, j. 13.8.2001).
Merecem
ser
mencionados,
ainda,
os
seguintes
precedentes deste E. Tribunal de Justiça:
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
-
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ACOLHIMENTO DO LAUDO
PERICIAL. Inconformismo que não prospera - Utilização de veículo
reserva que não afasta a indenização por lucros cessantes. (...) (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2033115-27.2013.8.26.0000;
Relator
(a): Claudio Hamilton; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito
Privado; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/02/2015; 11/02/2015)
Responsabilidade
Civil.
Acidente
automobilístico.
Mérito.
Responsabilidade civil do réu caracterizada. Lucros cessantes
demonstrados. Devem corresponder ao período de 5 dias, menor
tempo estimado para a conclusão dos reparos no veículo, o que
impossibilitou a autora de utilizar o ônibus para o transporte coletivo
de passageiros. Eventual existência de carro reserva na frota da autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não elide o direito ao ressarcimento pretendido. Precedentes.
Condenação limitada à determinação do pedido inicial. Art. 460 do
CPC. Recurso provido. (0001163-35.2009.8.26.0152, 32a Câmara de
Direito Privado, Relator Hamid Bdine, j. 13/12/2012).
“Responsabilidade civil. Acidente de veículos. (...) Lucros cessantes
caracterizados pela sua razoabilidade e potencialidade. Recurso
improvido. Há o dever de indenizar por parte da proprietária do
caminhão. A expressão utilizada pela lei de que a ofendida faz jus ao
"que razoavelmente deixou de lucrar" significa o montante que o bom
senso diz que lucraria. O fato da empresa de ônibus possuir veículo
reserva não lhe tira o direito aos lucros cessantes, não exigindo lucros
cessantes certo, mas aqueles que, pelas circunstâncias, se revelem
razoáveis ou potenciais.” (Ap. n. 1003775007, rel. Des. Kioitsi
Chicuta, j. 5.3.2009)
O valor postulado pela autora corresponde à média diária
de faturamento, R$1.129,64, multiplicado pelos 05 dias em que seu
veículo permaneceu parado para conserto, que alcançaria a importância
de R$5.648,23 (=R$33.889,40 / 30 x 5).
Todavia, já deduziu ela 1⁄4 desse valor, quantia essa
destinada aos gastos com combustível e manutenção do veículo,
requerendo a condenação do réu no pagamento da indenização no valor
de R$4.236,17.
Por tais motivos, dou provimento à apelação para julgar
procedente a ação, condenando o réu, também, no pagamento da
indenização por lucros cessantes no valor de R$4.236,23 (quatro mil,
duzentos e trinta e seis reais e dezessete centavos), que deverá ser
corrigida desde abril de 2011, que foi quando o veículo permaneceu
parado para conserto, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde
a data do acidente.
Condeno o réu, integralmente, no pagamento das custas e
despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 20% do
valor atualizado da soma das condenações, observando que a sentença
já fixou a verba honorária em seu patamar máximo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É mantida a procedência da denunciação da lide, com a
condenação da seguradora no pagamento, também, da indenização a
que o réu foi condenado a pagar neste julgamento, observados os limites
do contrato de seguro.
Dou, pois, provimento à apelação.
Morais Pucci
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Viação Raposo Tavares Ltda
Apelados: Helio Tadashi Tani e Azul Companhia de Seguros Gerais
DECLARAÇÃO DE VOTO No 24453
Respeitado o entendimento da douta maioria, dela ouso divergir,
nos seguintes termos:
O acidente ocorreu em 02 de abril de 2011, os orçamentos foram
elaborados em 11 de maio de 2011, e a ação foi ajuizada em 2013.
A testemunha da Autora relatou que a Autora tem oficina própria
e que há carro reserva., notando-se que a Autora não comprovou o efetivo reparo por
terceiro e, tampouco, e tampouco demonstrou que houve a efetiva paralisação do
veículo por cinco dias. Aliás, apresentou apenas o demonstrativo do veículo relativo a
março de 2011, quando poderia apresentar o demonstrativo do mês em que houve o
reparo do veículo.
A existência dos lucros cessantes poderia ser comprovada com os
demonstrativos contábeis que confirmassem que houve a redução do faturamento total
da Autora, em razão da paralisação do veículo para o conserto, o que não ocorreu.
Ademais, o faturamento do veículo não deve ser deduzido
somente de 25% (relativo à manutenção do bem), pois devem ser considerados também
os salários pagos, os encargos sociais e tributários.
Por fim, evidente que o ônus da prova incumbe à Autora, e a
prova coligida não roborou as suas alegações, quanto aos lucros cessantes.
Dessa forma, nego provimento ao recurso, e majoro os honorários
advocatícios do patrono do Requerido para 20% do valor pedido a título de lucros
cessantes, com correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros moratórios de
1% ao mês desde o trânsito em julgado da decisão em meu voto , respeitado o
entendimento da douta maioria, evidentemente.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
F882E79
8
8
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
F8A9435
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000330-58.2013.8.26.0152 e o código de confirmação da tabela acima.